Tribunal: TJMT
Processo: 1017409-70.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017409-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), CLESIO ANTONIO PEREIRA EIRELI - CNPJ: 23.384.170/0001-12 (APELADO), CLESIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 050.202.366-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1017409-70.2017.8.11.0041– Capital.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT

Apelado
:

Clesio Antônio Pereira Eireli.

E M E N T A
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PARA IMPULSO PROCESSUAL. CARTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. PROVIMENTO.

Enviado a carta de intimação pessoal da parte exequente para endereço diverso do constante nos autos, não é válida para caracterizar a intimação pessoal, de modo que deve ser cassada a sentença de extinção do feito por abandono, com a retomada da marcha processual.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1017409-70.2017.8.11.0041– Capital.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT

Apelado
:

Clesio Antônio Pereira Eireli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

proposta em face de
Clésio Antônio Pereira Eireli
,

que

julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, recorre o exequente, sustentando o equivoco da sentença de extinção do feito. No ponto, diz que em 19.05.23

foi intimada acerca da pesquisa por meio do sistema INFOJUD, oportunidade em que peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo, enquanto realizava buscas administrativas na tentativa de localização de bens do executado, cujo pedido não foi analisado.

Assevera, então, que foi certificado o decurso do prazo, sendo determinada nova intimação, todavia, a correspondência foi enviada ao endereço indicado na inicial, que não é o atual da exequente.

Por tais fundamentos, pede pela anulação da sentença.

Contrarrazões no id n. 233111695, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1017409-70.2017.8.11.0041– Capital.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT

Apelado
:

Clesio Antônio Pereira Eireli.

V O T O

Na origem, cuida-se ação de execução de título extrajudicial

proposta pela Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT, objetivando a cobrança de dívida fundada em

Cédula de Crédito Bancário

nº 10.997-5
inadimplida.

Cinge-se, que após citação do réu por edital, nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral. Em seguida, foram realizadas pesquisas junto aos sistemas conveniados, que após resultado positivo, determinou-se a intimação da exequente, que requestou pela suspensão do processo.

Decorrido, foi intimada para cumprir a intimações, sob pena de extinção, expedindo-se carta de intimação ao endereço constante da inicial.

Decorrido o prazo, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo, na forma do art. 485,

III,

do CPC, por abandono.

Não concordando com o édito judicial, recorre a exequente, ora apelante, defende o equívoco da sentença hostilizada sustentando inicialmente que requereu a suspensão do processo, que não foi observado, e a ausência de intimação pessoal.

A pretensão recursal merece acolhida. É que, embora observado pelo togado
a quo
o disposto no §1º do art. 485 do CPC, ou seja, a expedição de carta para intimação pessoal da exequente para dar andamento à lide, ocorre que o AR foi remetido a endereço diverso, pois a Exequente informou na inicial, que foi incorporada pela SICOOB- Credisul, localizada em Vilhena/RO,

à qual caberia o endereçamento da carta registrada .

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

A correspondência encaminhada para endereço diverso do indicado na petição inicial não é válida para caracterizar a intimação pessoal da parte autora, não configurando hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, uma vez que a parte não foi intimada, pessoalmente, para promover o andamento do processo”.
(RAC n.

0001978-17.2015.8.11.0030,

. 5ª Câmara de Direito Privado, Des.

Sebastiao de Arruda Almeida, J. 28.05.24 – negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024